Tribunal: TJMT
Processo: 1027427-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1027427-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[EZIO PARDAL DOS SANTOS - CPF: 411.564.041-34 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA INDEVIDO. ALEGA ERRO DA EMPRESA. ASSINATURA NO PROTOCOLO NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DIVERSAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial, diante da ausência de provas mínimas das alegações do autor.

2.

Pretensão recursal do Reclamante, alegando
falha na prestação de serviços, no que concerne ao fornecimento de água, afirmando que compareceu à concessionária solicitando o corte de água da matrícula n° 493339, contudo cortaram da matrícula n° 509713-4, sua residência. Pugna pela devolução da tarifa de religação e danos morais.

3.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a Reclamada cometeu o erro na solicitação de corte. Ademais não há qualquer objeção à ordem de serviço e protocolo n° 62799330 assinado pelo autor solicitando corte da matrícula n° 509713-4 (id. 154715795) de 31/03/2022.

4.

As provas juntadas não são capazes de embasar os fatos alegados.

5.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

Não restou comprovada falha na prestação do serviço, de modo que não há que se falar em dano moral e material ao caso.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamante
, em face de sentença na qual foi dada improcedência aos pedidos iniciais.

A Recorrente, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, a qual foi deferida (id. 154715823), e em razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a empresa quem cometeu o erro no desligamento da matrícula errada sendo os áudios suficientes como meio de prova.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença pela procedência total da pretensão inicial.

Contrarrazões da Reclamada, pelo não provimento do recurso da parte autora e manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023